Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASAMENTO. MAIORIDADE. NOVA AÇÃO. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 358/STJ.
1. O artigo 1.708 do Código Civil estipula: “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”.
2. A alimentanda informa a maioridade, ter contraído núpcias e exercer a profissão de professora percebendo ganhos suficientes para sua manutenção.
3. A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça permite o cancelamento de pensão alimentícia nos próprios autos, dispensando-se o aforamento de ação autônoma.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Acordo homologado.